Tribunal: TJMT
Processo: 1003960-69.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003960-69.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Inadimplemento, Correção Monetária, Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA - CNPJ: 09.179.444/0001-00 (EMBARGADO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 08.243.988/0001-21 (EMBARGANTE), MEDIAGRO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 30.310.818/0001-71 (EMBARGANTE), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), JOAO PAULO HADDAD FRANCO DALIA - CPF: 858.679.691-34 (ADVOGADO), EDUARDO FANAIA KLAUK - CPF: 064.529.481-05 (ADVOGADO), REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 08.243.988/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO NO ENDEREÇO OFICIAL DA EMPRESA. ANÁLISE SUPRIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao prover apelação da parte embargada, reconheceu a nulidade da citação da corré Remocenter Remoções e Serviços Médicos Ltda., anulando os atos processuais subsequentes e determinando o retorno dos autos à origem.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre as tentativas frustradas de citação no endereço constante da Junta Comercial e da Receita Federal; e (ii) se há contradição quanto à utilização de elementos de investigação criminal como fundamento da decisão.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se omissão no acórdão quanto à análise das tentativas frustradas de citação da empresa no endereço oficial, fato relevante à luz da jurisprudência que admite a citação em endereço diverso, como o do sócio ou administrador, quando demonstrada a impossibilidade de localização na sede social.

4. A contradição, entretanto, não se verifica, pois o acórdão não utilizou os elementos da investigação criminal como fundamento da nulidade, mas apenas como contexto, afastando expressamente a possibilidade de sua utilização para flexibilizar garantias processuais fundamentais.

5. Reconhecida a omissão, a análise supletiva demonstra que, embora as tentativas de citação no endereço oficial tenham restado infrutíferas, os elementos constantes dos autos não são suficientes para afirmar que o endereço em que se realizou a citação corresponda ao do administrador de fato da empresa, razão pela qual subsiste a nulidade reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos apenas para sanar omissão quanto às tentativas frustradas de citação, sem efeitos infringentes, mantendo-se a nulidade declarada.

Tese de julgamento: “1. A omissão relativa às tentativas frustradas de citação deve ser sanada quando demonstrada sua relevância para a apreciação da validade do ato citatório. 2. A ausência de elementos seguros que vinculem o endereço de recebimento ao representante da pessoa jurídica impede o reconhecimento da validade da citação com base na teoria da aparência.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MEDIAGRO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA., contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Apelação Cível, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela embargada CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA., para reconhecer a nulidade da citação da corré REMOCENTER REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA., anulando os atos processuais subsequentes e determinando o retorno dos autos à origem

Foi lançada a seguinte ementa:

"EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. NULIDADE. ENDEREÇO DIVERSO DA SEDE SOCIAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. ART. 246, § 1º, CPC. ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. NATUREZA PRECÁRIA. GARANTIAS PROCESSUAIS FUNDAMENTAIS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ARTS. 5º, LIV E LV, CF/88. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, convertendo mandado inicial em executivo no valor de R$ 370.000,00. A ação fundou-se em instrumento particular de cessão parcial de crédito firmado, tendo a apelante anuído como garantidora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação de pessoa jurídica realizada em endereço diverso de sua sede social e recebida por terceiro sem poderes de representação, ainda que existam elementos indiciários de investigação criminal apontando irregularidades na empresa citada.

III. Razões de decidir

3. A citação de pessoa jurídica deve observar rigorosamente o disposto no art. 246, § 1º, do CPC, sendo nula quando realizada em endereço diverso da sede social e recebida por pessoa estranha ao quadro societário, sem poderes de representação legal.

4. Os elementos constantes na "Operação Hypnos", conquanto relevantes, possuem natureza preliminar e indiciária, não constituindo prova judicializada definitiva apta a afastar a observância das garantias processuais fundamentais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

5. A ordem jurídica processual civil não pode ser flexibilizada com base em suposições ou elementos investigativos não consolidados judicialmente, sendo vedada a mitigação de direitos e garantias constitucionais com fundamento em informações de caráter precário.

IV. Dispositivo

6. Recurso provido para reconhecer a nulidade da citação, anular os atos processuais subsequentes e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regularização do ato citatório.

Tese de julgamento: "A citação de pessoa jurídica realizada em endereço diverso de sua sede social e recebida por terceiro sem poderes de representação é nula, ainda que existam elementos indiciários não judicializados sugerindo irregularidades empresariais, devendo ser observadas rigorosamente as garantias processuais fundamentais." (cf. Id. nº 320713389).

A embargante afirma que o acórdão foi omisso quanto às correspondências encaminhadas para citação da Remocenter no endereço da sede indicado na Receita Federal e Junta Comercial, que restaram infrutíferas ante a informação de "mudou-se".

Alega também contradição entre as premissas e a conclusão da decisão, pois se os dados da investigação criminal não possuem caráter probatório judicial, não poderiam embasar a nulidade de um ato processual realizado e aprovado por documentos oficiais.

Argumenta que foram realizadas diligências no endereço indicado na Junta Comercial, que restaram negativas, razão pela qual a citação ocorreu no endereço do sócio da empresa, o que eliminaria qualquer alegação de nulidade.

Sustenta que o AR foi recebido em condomínio edilício por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, no endereço do proprietário de fato da empresa Remocenter, sendo suficiente para considerar válida a citação.

Requer, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e a contradição apontadas (cf. Id. nº 323389882).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 324054365).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a controvérsia devolvida por estes aclaratórios cinge-se à verificação de omissão e contradição no acórdão recorrido e, se reconhecidas, à possibilidade de atribuição de efeitos infringentes.

Como se sabe, o art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais. Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “
é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara
”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

No caso em exame, verifico que assiste razão à embargante quanto à alegação de omissão no acórdão embargado.

De fato, o acórdão não se manifestou expressamente sobre as tentativas de citação da empresa REMOCENTER REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA., no endereço oficial registrado na Junta Comercial e na Receita Federal, que restaram infrutíferas conforme documentos juntados aos autos (IDs 80171382 e 80592762), nos quais consta a informação "mudou-se".

Admite-se a citação de pessoa jurídica em endereço diverso da sede social quando comprovada a impossibilidade de localização no endereço oficial, especialmente quando a citação é realizada no endereço do sócio ou administrador da empresa.

Quanto à alegada contradição, verifico que não assiste razão à embargante. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si. No caso, o acórdão embargado não apresenta contradição interna, pois não utilizou os elementos da investigação criminal para fundamentar a nulidade da citação, mas apenas os mencionou como contexto fático, ressaltando expressamente que tais elementos não poderiam ser utilizados para flexibilizar garantias processuais fundamentais.

O acórdão foi claro ao afirmar que o caráter preliminar e não judicializado de tais informações impede que sejam utilizadas como fundamento para afastar direitos e garantias constitucionais básicas no âmbito do processo civil.

Portanto, não há contradição a ser sanada nesse ponto, pois o acórdão foi coerente ao não utilizar os elementos da investigação criminal como fundamento para sua decisão.

Contudo, reconhecida a omissão quanto às tentativas frustradas de citação no endereço oficial da empresa, é necessário analisar se tal omissão é capaz de alterar o resultado do julgamento.

Conforme documentação juntada aos autos, foram realizadas tentativas de citação da empresa Remocenter no endereço oficial registrado na Junta Comercial e na Receita Federal (Avenida Miguel Sutil, 606, Lixeira, Cuiabá/MT), que restaram infrutíferas ante a informação de "mudou-se". Também foi tentada a citação no endereço residencial do representante legal indicado no contrato (Rua Altemar Dutra, 107, bloco B2, apto 63, Canjica, Cuiabá/MT), que igualmente restou negativa.

Somente após essas tentativas frustradas é que foi realizada a citação no endereço da Avenida Haiti, nº 145, apto nº 204, bairro Jardim das Américas, Cuiabá/MT, onde reside Maurício Miranda de Mello, apontado na investigação criminal como proprietário de fato da empresa Remocenter.

O art. 248, § 4º do Código de Processo Civil estabelece que "
n
os condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente".

No caso, o AR foi recebido em condomínio edilício com controle de acesso por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, no endereço onde reside pessoa apontada como proprietário de fato da empresa, conforme elementos constantes nos autos.

É certo que a aplicação da teoria da aparência para validar a citação de pessoa jurídica quando, após tentativas frustradas no endereço oficial, a citação é realizada no endereço do sócio ou administrador da empresa, especialmente quando recebida em condomínio edilício por funcionário da portaria.

Contudo, no caso em análise, embora existam elementos que apontem Maurício Miranda de Mello como proprietário de fato da empresa Remocenter, tais elementos decorrem de investigação criminal ainda não judicializada, conforme ressaltado no próprio acórdão embargado.

Assim, mesmo considerando as tentativas frustradas de citação no endereço oficial da empresa, não há elementos suficientes nos autos para afirmar, com segurança jurídica, que o endereço onde foi realizada a citação é efetivamente o endereço do proprietário ou administrador de fato da empresa, de modo a validar a citação com base na teoria da aparência.

Portanto, embora reconheça a omissão no acórdão embargado quanto às tentativas frustradas de citação no endereço oficial da empresa, tal omissão não é capaz de alterar o resultado do julgamento, pois a conclusão pela nulidade da citação permanece válida diante da ausência de elementos seguros que comprovem que o endereço onde foi realizada a citação é efetivamente o endereço do proprietário ou administrador de fato da empresa.

Ante todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração para reconhecer a omissão quanto às tentativas frustradas de citação no endereço oficial da empresa Remocenter, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao julgado, mantendo-se a conclusão pela nulidade da citação e a determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regularização do ato citatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025